Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-09.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800630-09.2024.8.14.0069

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FERNANDO SOARES E SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO DE “CONTA ATRASADA”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral e à devolução em dobro de valor cobrado, em razão da manutenção de débito como “conta atrasada” em plataforma vinculada ao Serasa, mesmo após a quitação da fatura, situação que o autor alegou ter impedido a obtenção de empréstimo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manutenção de débito como “conta atrasada” na plataforma Serasa Limpa Nome, sem inscrição em cadastro restritivo de crédito, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados são suficientes para demonstrar a efetiva negativa de crédito e o prejuízo moral alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de débito como “conta atrasada” em ambiente negocial da plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com inscrição em cadastro restritivo de crédito, pois a ferramenta se destina à renegociação de dívidas e não caracteriza negativação propriamente dita.

O dano moral, em hipóteses de restrição creditícia, decorre, em regra, da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, circunstância não verificada no caso concreto.

A parte autora não comprova satisfatoriamente a alegada recusa de crédito, pois fundamenta sua pretensão em capturas de tela e áudios oriundos de aplicativo de mensagens, sem autenticação idônea e sem documento formal emitido por instituição financeira que demonstre a negativa do empréstimo.

A ausência de prova do efetivo prejuízo impede o reconhecimento da responsabilidade civil, uma vez que não se demonstram o ato ilícito indenizável nem o dano moral concreto.

Eventual transtorno decorrente da manutenção do débito na plataforma não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano e, por isso, não gera dever de indenizar.

O longo período de inadimplemento do débito, vencido em 2018 e quitado apenas em 2024, reforça a ausência de surpresa ou de violação significativa à esfera jurídica do consumidor e afasta a ilicitude da conduta da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O registro de débito como “conta atrasada” na plataforma Serasa Limpa Nome não equivale à negativação em cadastro restritivo de crédito. 2. A ausência de inscrição formal em cadastro de inadimplentes afasta, por si só, a presunção de dano moral em controvérsia fundada em restrição creditícia. 3. A prova da negativa de crédito exige demonstração idônea e suficiente do prejuízo alegado, não bastando capturas de tela e áudios sem autenticação adequada. 4. O mero aborrecimento decorrente da manutenção de débito em plataforma de renegociação, sem prova de lesão concreta, não gera indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.952.666/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.09.2022, DJe 08.09.2022; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0000465-26.2026.8.16.0018, Rel. Jaime Souza Pinto Sampaio, 1ª Turma Recursal, j. 28.03.2026, publ. 30.03.2026; TJ-PA, Apelação Cível nº 0809400-16.2022.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito ajuizada por FERNANDO SOARES E SOUSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, bem como à devolução em dobro do valor de R$ 350,54, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios .

Na origem, o autor alegou ter identificado registro de débito vinculado à Conta Contrato nº 106743746, sustentando que, embora tenha quitado a fatura em 15/01/2024, permaneceu apontamento que lhe teria impedido a obtenção de empréstimo bancário.

A sentença reconheceu que não houve negativação formal em cadastro restritivo, mas entendeu que o simples registro da dívida como “conta atrasada” foi apto a gerar dano, aplicando, por analogia, as regras atinentes à inscrição indevida.

Inconformada, a Apelante defende a inexistência de negativação, afirmando que o débito constava apenas como “conta atrasada”, situação que não se confunde com inscrição em cadastro de inadimplentes, à luz de precedente do STJ. Alega que o autor não comprovou a efetiva negativa de crédito, limitando-se a apresentar “print” de conversa e áudio por aplicativo de mensagens, desacompanhados de ata notarial ou outro meio idôneo de autenticação, não se desincumbindo do ônus probatório.

Ressalta que a fatura vencida em 09/01/2018 foi quitada apenas em 15/01/2024, após aproximadamente seis anos de inadimplemento, inexistindo ato ilícito ou dano indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo desproporcional.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 25860106.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se em verificar a existência, ou não, de ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais, em razão da manutenção de débito como “conta atrasada” em plataforma vinculada ao SERASA, bem como a validade dos elementos probatórios apresentados para comprovação do alegado prejuízo.

Conforme se depreende dos autos, é fato incontroverso que
não houve inscrição do nome do apelado nos cadastros restritivos de crédito
, tendo o próprio juízo de origem reconhecido que a anotação dizia respeito apenas à condição de “conta atrasada”, inserida em ambiente negocial (plataforma de negociação de dívidas), a qual, não se confunde com negativação propriamente dita. Neste sentido, colaciono:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1 .022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.
2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.
3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1952666 RS 2021/0248706-4, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022) (grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA BAIXA APENAS EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
PRETENSÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM REGISTRO COMO “CONTA ATRASADA” NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ANOTAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO RESTRITIVO.
DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL NÃO VERIFICADO. ASTREINTES INDEVIDAS. MULTA COMINATÓRIA SUSCETÍVEL DE REVISÃO OU EXCLUSÃO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INTEMPESTIVA, FATO QUE NÃO OBSTA O EXAME DE MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA NOS PONTOS ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00004652620268160018 Maringá, Relator: Jaime Souza Pinto Sampaio, Data de Julgamento: 28/03/2026, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2026) (grifos nossos)

Tal distinção é essencial para o deslinde da controvérsia, pois o dano moral, em hipóteses de restrição creditícia, decorre, em regra, da indevida inscrição em cadastro de inadimplentes,
o que não se verifica na hipótese em exame
.

Ademais, no tocante à alegada impossibilidade de obtenção de crédito, verifica-se fragilidade probatória. A condenação imposta em primeiro grau fundamentou-se, essencialmente, em capturas de tela e áudios oriundos de aplicativo de mensagens, cuja autenticidade e vinculação direta aos fatos narrados não restaram devidamente comprovadas.

No caso concreto, o apelado não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar o efetivo prejuízo alegado
, especialmente a negativa de crédito por instituição financeira, inexistindo nos autos qualquer documento formal que demonstre a recusa de empréstimo, como proposta negada, comunicação bancária ou protocolo de atendimento.

Outrossim, ainda que se admitisse a ocorrência de algum transtorno, este não ultrapassaria a esfera do mero aborrecimento cotidiano, o qual,
não é apto a gerar indenização por dano moral
. Nesse sentido, merece destaque o julgado deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição de dívida e determinou a exclusão do nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a inserção da dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome configura ato ilícito e se enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes, tratando-se de ferramenta destinada à renegociação de dívidas, sem caráter restritivo de crédito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inclusão de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação indevida nem ato ilícito, pois não há divulgação pública da restrição nem impacto automático no score de crédito do consumidor.

5. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é permitida, desde que não haja coação ou prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6. A parte apelante não comprovou efetivos danos à sua honra ou constrangimento decorrente da inclusão da dívida na plataforma, sendo insuficiente a mera alegação de impacto negativo no score de crédito.

7. Não havendo ato ilícito ou abalo moral demonstrado, inexiste fundamento para a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inserção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito nem enseja reparação por danos morais, pois não equivale à negativação em cadastros restritivos de crédito.
2. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é permitida, desde que realizada sem coação ou abuso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 42 e 43; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.952.666/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/09/2022; TJ-PA, Apelação Cível 0800708-61.2022.8 .14.0040, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 14/03/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08094001620228140051 26092624, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

Importante destacar, ainda, que o débito objeto da controvérsia permaneceu inadimplido por longo período (desde 2018, com quitação apenas em 2024), circunstância que afasta a alegação de surpresa ou de violação significativa à esfera jurídica do consumidor, reforçando a ausência de ilicitude na conduta da concessionária.

Dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar em manutenção da condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
para
afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026